Tribunal: STF
Processo: ARE 1414755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR RETIDO PELOTOMADOR DE SERVIÇOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 31 DA LEI Nº8.212/91. RE Nº 574.706. STF. NÃO APLICAÇÃO.



    1. Pretende a impetrante excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores referentes àcontribuição previdenciária que é retida pelo tomador de serviços, por força do art. 31 da Lei nº8.212/91.



    2. Não há, no sistema tributário brasileiro, vedação à incidência de tributo sobre tributo, existindoapenas a exceção do inciso XI do parágrafo 2º do art. 155 da CRFB/88, que dispõe que o ICMS nãocompreenderá, em sua base de cálculo, o montante do IPI, quando a operação, realizada entrecontribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fatogerador dos dois impostos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no RE nº 585.461, emrepercussão geral, e do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.144.469.



    3. Quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR, com repercussão geralreconhecida, fixou a tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência doPIS e da COFINS, procedeu à análise de uma exigência tributária específica, sendo descabida a suaaplicação automática, principalmente quando em discussão tributo diverso, não se aplicando o aludidoprecedente nos casos em que as próprias contribuições ao PIS e à COFINS são incluídas nas suasbases de cálculo.



    4. Do mesmo modo, o montante referente à contribuição previdenciária retido na fonte pelo tomador deserviços não pode ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que: i) não há, nosistema tributário brasileiro, vedação à incidência de tributo sobre tributo; ii) tais verbas compõem areceita bruta, sendo certo que o art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77, incluído pela Lei nº 12.973/14,prevê expressamente que na “receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes” ; e iii) não háprevisão legal específica em relação à exclusão desse tributo da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    5. Não assiste razão à recorrente quanto ao argumento de que o valor da contribuição previdenciáriaretida nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212/91 não integra o seu faturamento ou a sua receita, por setratar de montante que não ingressa nem transita nas suas contas, na medida em que o ônus financeiropelo pagamento da referida exação é da prestadora de serviço (impetrante/recorrente). Ocorre apenasque tal montante não é recolhido diretamente pela mesma aos cofres públicos, mas sim pela tomadora,que deduz (retém) o referido valor da quantia paga pela prestação do serviço.



    6. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pretende a impetrante excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores referentes àcontribuição previdenciária que é retida pelo tomador de serviços, por força do art. 31 da Lei nº 8.212/91, alegando, basicamente, que se aplicam ao caso vertente os mesmos fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR, que tratou da exclusão do montante referente ao ICMS da base imponível das referidas contribuições sociais.



    Contudo, há que se manter a sentença recorrida, na medida em que o aludido precedente não éaplicável ao caso vertente, visto que, quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706/PR,com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, procedeu à análise de uma exigência tributária específica, sendo descabida a sua aplicação automática, principalmente quando em discussão tributo diverso.



    Com efeito, inexistindo posicionamento firmado pela Suprema Corte sobre o tema específico, deve seadotar o entendimento de que o sistema tributário não veda a incidência de tributo sobre tributo, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 585.461, com repercussão geral reconhecida, que assentou que é constitucional a inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, visto que esta, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias, inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação, (...).



    Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, quando julgou a legalidade do repasse do PIS e daCOFINS ao consumidor final efetuado pela ANATEL, no REsp nº 976.836/RS, em recurso representativo dacontrovérsia, firmou entendimento de que inexiste vedação à incidência de tributo sobre tributo.



    (...)



    Com efeito, em hipótese semelhante, concernente à inclusão, ou não, da contribuição para o PIS eCOFINS nas suas próprias bases de cálculo, a Terceira Turma Especializada deste Tribunal tem decidido que oprecedente firmado pelo STF ao julgar o RE nº 574.706/PR não se aplica, por analogia, às hipóteses em que aspróprias contribuições ao PIS e à COFINS são incluídas nas suas bases de cálculo, assentando-se que não há, nosistema tributário brasileiro, vedação à incidência de tributo sobre tributo, existindo apenas a exceção do inciso XI do parágrafo 2º do art. 155 da CRFB/88, que dispõe que o ICMS não compreenderá, em sua base de cálculo, omontante do IPI, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos.



    Concluiu-se, assim, que, inexistindo norma constitucional ou legal que proíba a presença de qualquertributo, de parcela resultante do mesmo ou de outro tributo na formação da base de cálculo, e, não havendojurisprudência vinculante que se aplique ao caso concreto, não é possível excluir as próprias contribuições ao PIS e COFINS de suas bases de cálculo, entendimento que também se aplica ao presente caso (...)".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente